Tribunal: TJBA
Processo: 8000466-88.2021.8.05.0038
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-20
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000466-88.2021.8.05.0038

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: VIP - GESTAO E LOGISTICA LTDA

Advogado(s)
:
GERALDO CESAR PRASERES DE SOUZA

APELADO: JOSE ADEMARILDO NASCIMENTO

Advogado(s)
:
TACIO SODRE CASTRO, PAULO DE ARGOLO NETO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZATÓRIA. COMPRA DE VEÍCULO EM LEILÃO. PUBLICIDADE ENGANOSA. VEÍCULO ANUNCIADO COMO AUTOMÁTICO E ENTREGUE COM CÂMBIO MANUAL. VÍCIO OCULTO SUBSTANCIAL. SEVERO DEFEITO NA PARTE ELÉTRICA COM AUSÊNCIA DE MÓDULOS ESSENCIAIS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA LEILOEIRA. CADEIA DE FORNECIMENTO. DANO MATERIAL E MORAL CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. A preliminar de ilegitimidade passiva da leiloeira deve ser rejeitada, uma vez que a empresa integra a cadeia de fornecimento de serviços, respondendo solidariamente por falhas na prestação, especialmente quando o anúncio veiculado contém informações equivocadas sobre as características essenciais do bem, induzindo o consumidor a erro.

2. O atraso na entrega ou a entrega de produto com características diversas das anunciadas (câmbio manual em vez de automático) configura publicidade enganosa, nos termos do art. 37, § 1.º, do CDC. A existência de severo defeito na parte elétrica, com ausência de módulos indispensáveis ao funcionamento do motor, cujo reparo supera o valor de mercado, caracteriza vício redibitório que compromete a utilidade do bem.

3. Os danos materiais restaram comprovados pelas notas fiscais de reparos infrutíferos e pelo valor despendido na arrematação, devendo haver a restituição integral do montante para retorno ao
status quo ante
, mediante a devolução do veículo à ré.

4. O dano moral é inequívoco, ante a frustração da legítima expectativa do consumidor que adquiriu veículo imprestável ao uso, enfrentando longo período de resistência administrativa da ré em solucionar o problema. O
quantum
indenizatório de R$ 10.000,00 (dez mil reais) revela-se adequado aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Recurso de Apelação conhecido e improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos n.º
8000466-88.2021.8.05.0038
, em que figuram como apelante VIP - GESTAO E LOGISTICA LTDA e como apelada JOSÉ ADEMARILDO NASCIMENTO.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
negar provimento ao apelo
, nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, de de 2026.

PRESIDENTE

Des.ª Joanice Maria Guimarães de Jesus

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

JG13